Tribunal: TJMT
Processo: 1015311-70.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015311-70.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), LARISSA MAGNANI - CPF: 034.287.901-46 (EMBARGANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA AMBIENTAL – TERMO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – BIOMA AMAZÔNICO – AUTORIZAÇÃO DE QUEIMADA CONTROLADA – PRÉVIO DESMATAMENTO – AUTUAÇÃO PELO DESMATE ANTERIOR – ALEGAÇÃO DE ÁREA ANTROPIZADA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de omissão/contradição no acórdão.

2.As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.

3.
In casu
, restou demonstrado no caderno processual que o desmatamento de 204,9147 hectares, ocorridos em 2014, na Fazenda Santa Fé III, situada na zona rural do Município de Nova Santa Helena-MT, ocorreu de forma indevida, em razão de intervenções humanas diversas (desmatamento x queimada).

4. O auto de infração ambiental (Auto de Infração no 1337D e Termo de Embargo no 0665D), possui presunção juris tantum, que somente pode ser desconstituído mediante prova cabal, o que
in casu
inocorreu.

5. Aclaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LARISSA MAGNANI MARCON, em face do acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento, que deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para cassar a decisão recorrida.

Sustenta que o acórdão padece do vício da contradição, “quando afirma que a Autorização Provisória de Funcionamento – APF encontra-se “cancelada”, pois, na realidade, provou-se de plano a regularidade da atividade rural sobre a Fazenda Santa Fé III. Confira-se os documentos de Id. 97207473.”

Ao final, requer seja sanada as contradições/omissões apontadas e reformar a decisão, mantendo-se a r. decisão interlocutória agravada incólume, por seus próprios fundamentos.

Contrarrazões (id.n.101870993).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código Fux é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

No caso em apreço, não existe qualquer omissão ou contradição na decisão unipessoal, conforme se observa de trecho pertinente:

[...]De proêmio, destaca-se que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, os quais somente podem ser desconstituídos mediante a apresentação de provas robustas, submetidas ao contraditório.

A documentação trazida pela Agravante na ação de base, em especial no processo de autoridade de queima controlada (AQC), permite aferir que a propriedade, então pertencente ao Senhor Hélio Garcia Martins, onde se exercia a atividade agropecuária e já possuía o CAR 473104/2013, requereu a AQC de 272,4026 hectares, conforme depreende-se do Memorial Descritivo.

O pedido formulado é específico:

“[...] Solicito o emprego de fogo controlado para realização de queima de:

(...)

Leiras (restos de exploração e pastagem) – 272,40 há – período de 14/06/2014 à 14/07/2014 [...]”

No Plano de Queimada Controlada apresentado junto à SEMA, fora destacado, como objetivo do Requerente:

“O objetivo principal para utilização da queimada controlada é a limpeza de restos de restos de exploração que possam por ventura atrapalhar o emprego da agricultura ou pecuária na referida área.

(...)

3.2. Justificativa

Justifica-se o pedido para a referida queimada controlada para que sejam eliminados restos de exploração sendo os mesmos eliminados através da queima. [...]”

Consta, ainda, Parecer Técnico de Análise do Meio Digital n. 84502/COGEO/SGF/2014 da SEMA onde descreve-se a seguinte observação:

“[...]

- A propriedade não está sobre área restrita.

(...)

OBS:

A área correspondente ao polígono de AQC apresenta características de regeneração”.

Diante da apresentação de Laudo Técnico subscrito por engenheiros florestais contratados pelo então Requerente, que apontou a área objeto do desmate – e do pedido de AQC – como antropizada, tendo sofrido limpeza para implantação para criação de pastagem de gado e, posteriormente, com o abandono da atividade na área, houve o “enjuquiramento” do local, a SEMA determinou à sua Coordenadoria de Vistoria e Monitoramento a realização de vistoria de constatação in loco.

Assim, aos 15.05.2014, a Superintendência de Base Florestal emitiu o Parecer Técnico n. 88266/GEMF/CRF/SBF/2014, pela liberação da AQC, consignando, naquela ocasião, “que o material lenhoso proveniente de restos de exploração estão distribuídos em forma de leiras na área proposta para queima controlada”.

Como já mencionado, TODOS os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

No caso dos autos, estamos diante de um conflito entre atos administrativos, emitidos pelo mesmo órgão ambiental que, ao tempo que autoriza a realização de queima controlada em área determinada, considerando-a apta para receber tal benefício – e portanto, em tese, não sendo objeto de recuperação ambiental - aplica sanção por desmate ilegal.

Não obstante os argumentos lançados pelo Magistrado de instância singela, entendo que a decisão deve ser cassada.

Em que pese os argumentos trazidos pela Recorrida, constata-se que a área degradada deveria possuir reserva legal de 80%, porquanto encontra-se inserida no bioma amazônico, em região de floresta, consoante estabelece o art. 12 do Código Florestal.

De fato, não se desconhece que a propriedade contava com Autorização para Queima Controlada de área inclusive superior ao objeto do desmate (204,9147 hectares).

Entretanto, tratam-se de intervenções humanas diversas (desmatamento x queimada), e as peculiaridades em que ocorreu esse desmatamento que antecedeu a queimada somente poderão ser aferidas por ocasião do mérito processual, com o confrontamento de todas as provas que vierem a serem produzidas pelas partes, inclusive pericial, caso o Juízo singular repute necessário.

Nesse sentido já se posicionou este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – CONSTATAÇÃO DE DESMATE DE 131 HECTARES – AUTORIZAÇÃO DE QUEIMA CONTROLADA DE 95 HECTARES – INTERVENÇÃO DIVERSA E EM ÁREA SUPERIOR À PERMITIDA –– DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Constatado em sede de cognição não exauriente, que o auto de infração fora lavrado em razão de desmate de 131 hectares e que o autuado possuía autorização para a queima controlada de 95 hectares, não há falar em suspensão da cobrança da multa imposta, face à intervenção diversa e em área superior à permitida.

Não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, de rigor a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência. (N.U 1016128-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Ademais, a matéria é objeto de recurso administrativo perante o órgão ambiental, de forma que a multa aplicada não se encontra consolidada.

Assim, considerando que a área objeto do desmate encontrava-se em regeneração, que abrange área de floresta do bioma amazônico e que a Autorização Provisória de Funcionamento da propriedade encontra-se cancelada, entendo como temerária a manutenção da decisão recorrida, posto que evidenciado o prejuízo à coletividade, diante da impossibilidade de preservação do meio ambiente já devastado, caso seja permitida a exploração econômica da integralidade da propriedade.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para cassar a decisão recorrida.

Vale destacar, que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

In casu, restou demonstrado no caderno processual que o desmatamento de 204,9147 hectares, ocorridos em 2014, na Fazenda Santa Fé III, situada na zona rural do Município de Nova Santa Helena-MT, ocorreu de forma indevida, em razão de intervenções humanas diversas (desmatamento x queimada).

Isso porque, a autorização provisória de funcionamento rural, como menciona o próprio documento, não autoriza o exercício da atividade de queima controlada e outras que requeiram procedimento específico, bem como da atividade da agricultura e da pecuária em áreas de reserva legal.

Além disso, o auto de infração ambiental (Auto de Infração no 1337D e Termo de Embargo no 0665D), possui presunção juris tantum, que somente pode ser desconstituído mediante prova cabal, o que
in casu inocorreu.

As peculiaridades em que ocorreu esse desmatamento que antecedeu a queimada somente poderão ser aferidas por ocasião do mérito processual, com o confrontamento de todas as provas, que vierem a serem produzidas pelas partes, inclusive pericial.

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há contradição de ponto ou questão sobre as quais, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Assim, a míngua qualquer vício no acórdão, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios, sem a demonstração de eventual vício, teratologia ou erro material.

Com essas considerações, REJEITO os Aclaratórios, ante a ausência de vícios previstos no artigo 1022, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022